Tribunal: TJDFT
Processo: 0730883-05.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ERRO MATERIAL. INCLUSÃO DA TOTALIDADE DO DÉBITO.
I. Caso em exame
1. Ação monitória ajuizada visando à constituição de título executivo judicial no valor de R$ 7.680,00, com base em notas fiscais e cálculos apresentados. Sentença que constituiu parcialmente o título executivo judicial no valor de R$ 5.124,20 e fixou honorários advocatícios. Apelo interposto pela autora, requerendo a correção do erro material na sentença para inclusão da totalidade do débito correspondente a R$ 7.680,00.
II. Questão em discussão
2. Definir se houve erro material na sentença ao fixar o valor do título executivo judicial em R$ 5.124,20, desconsiderando a integralidade do débito indicado na inicial e nos documentos juntados.
III. Razões de decidir
3. A revelia declarada nos termos do art. 344 do CPC presume verdadeiros os fatos alegados na inicial, corroborados pelos documentos juntados, na ausência de embargos monitórios.
4. A análise dos autos demonstra que o valor das parcelas vencidas e não pagas, somando R$ 5.124,20 e R$ 2.555,80, totaliza R$ 7.680,00, conforme indicado na carta de citação e nos cálculos apresentados.
5. A sentença deve ser reformada para sanar o erro material e incluir no título executivo judicial a integralidade do débito, totalizando R$ 7.680,00.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao apelo.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 344, 487, I, 702, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: Não foram indicados precedentes na decisão analisada.